Tribunal: STF
Processo: RE 627574
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE ACOLHE O RECURSO E INVERTE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, FIXANDO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. CPC, ART. 20, § 4º. OBSERVÂNCIA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.